Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no. 0711597-83.2024.8.07.0010.
2. O Juízo suscitado declinou da competência para uma das Varas de Família de Brasília em razão da mudança da autora para Brasília.
3. O Juízo suscitante argumenta que a competência se determina conforme as regras em vigor no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações de fato e de direito ocorridas posteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão o foro competente para o processamento e julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de Bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 43 do CPC estabelece a fixação da competência no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.
6. A vontade do autor não pode suplantar a regra do juiz natural contida no art. 59 do CPC, que torna o juízo prevento em razão da distribuição.
7. A alteração da residência da autora após a designação de audiência de conciliação e citação é irrelevante para o deslinde da causa.
8. Precedentes deste Tribunal de Justiça corroboram a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria) para processar e julgar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no. 0711597-83.2024.8.07.0010. Unânime.
Tese de julgamento: "A competência se fixa no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações de fato e de direito ocorridas posteriormente."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 43, 59 e 951.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Acórdão 1300076, 0740529-53.2020.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9-11-2020, publicado no DJe: 30-11-2020 e Acórdão 216236, 07037613120198079000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 1a Câmara Cível, data de julgamento 11-11-2019, publicado no DJE: 25-11-2019.